Tribunal: TJMT
Processo: 1014338-18.2019.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014338-18.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (ADVOGADO), LIDIOMAR FRANCISCO VIEIRA DA SILVA - CPF: 488.738.371-15 (INTERESSADO), CARLA REGINA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 807.734.001-68 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO ANDERSON GOMES JUNQUEIRA (INTERESSADO), JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (INTERESSADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E, EM DISSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL. UNÂ NIME.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – NOTIFICAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DOS NOTIFICADOS – PODER GERAL DE CAUTELA – PROTEÇÃO DE TERCEIROS DE BOA FÉ – DECISÃO TERATOLÓGICA - NÃO CONFIGURADA SEGURANÇA DENEGADA.

“(...)verifica-se que a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de ser plenamente possível a averbação no Cartório de Registro de Imóveis, de protesto ou interpelação judicial envolvendo o imóvel, o que se justifica pela necessidade de dar conhecimento a terceiros quanto ao fato, garantido pelo poder geral de cautela do Magistrado.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021